Tribunal: STF
Processo: ARE 1510038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO AUTORAL DE OBTER DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE INCIDENTAL DO §8º DO ART. 23 DA LEI ESTADUAL Nº 15.797/2015 – LEI DE PROMOÇÕES. DIREITO AUTORAL AO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO NA MODALIDADE REQUERIDA AO POSTO DE TENENTE-CORONEL BM DESDE 24/08/2020. VERIFICADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO JÁ ALTERADO O QUE PODE SER DECLARADO MESMO EM RELAÇÃO À SUA REDAÇÃO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL E DO TJCE. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    12. A questão controvertida objeto da presente lide consiste na declaração de inconstitucionalidade incidental do § 8º, do Art. 23 da Lei nº 15.797/2015. De pronto, deve-se ressaltar que a separação dos poderes prevista ao Art. 2º da CF/88 não impede nem exclui das atribuições constitucionais do Judiciário a análise e o controle de constitucionalidade de atos normativos, preventivo ou repressivo, concentrado ou difuso, que pode ser realizado inclusive incidentalmente, com eficácia inter partes e ex tunc. Também é necessário destacar que os colegiados das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, não constituem órgão julgador que funcione sob o regime de plenário ou de órgão especial, de modo que não é o caso de aplicação da cláusula de reserva de plenário.



    13. Nesta hipótese, compreendo, como o juízo sentenciante, que a Constituição Estadual, em seu Art. 176, §11, veda o tratamento discriminatório, de modo que a previsão legal que impossibilitava o autor, Major, de concorrer a promoção requerida pretendida, ao posto de Tenente Coronel QOABM, estava eivada de inconstitucionalidade. Essa já era a posição desta Turma Recursal, em diversos outros precedentes, a exemplo do RI nº 0152719- 58.2019.8.06.0001, Rel. Mônica Lima Chaves, data do julgamento e da publicação: 31/01/2020. Para infirmar tal posição, o recorrente alega o princípio da legalidade, sendo que o dispositivo legal foi declarado inconstitucional, dentre outros argumentos apenas reprisados da contestação, os quais não infirmam, a meu ver, a declaração incidental de inconstitucionalidade realizada em sentença.



    14. A superveniência da Lei Estadual nº 18.011/2022, a qual retira os Majores do texto do §8º do Art. 23 da Lei de Promoções, contradiz as demais alegações recursais, já que não precisou, para promover a alteração, criar cargo para a patente requerida no Quadro QOABM. O argumento de que somente a partir de sua vigência poderiam os Majores concorrer à promoção requerida não merece prosperar, pois permanece a redação anterior do dispositivo eivada de inconstitucionalidade, já que configura discriminação injustificada aos Majores.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente